Tribunal: CARF
Processo: 10530.724231/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724231/2014-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.981 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ ALBERTO TEBET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/82) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 56/61) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009, no
valor total de R$ 137.403,22, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
CAMACARI”, cientificado em 14/08/2014 (e-fls. 18).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou as Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal,
Florestas Naturais e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 19/29), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Ato Declaratório Ambiental - ADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724231/2014-81
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Área de Reserva Legal.
(d) Área de Floresta Nativa.
(e) Área produtiva.
(f) Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 56/61), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas integralmente pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de
reserva legal ter sido averbada tempestivamente em cartório.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, o arbitramento do VTN para o
ITR/2009 é considerado matéria não impugnada, nos termos da legislação processual
vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
O Acórdão foi cientificado ao contribuinte (e-fls. 66 e 67) e o recurso voluntário
(e-fls. 70/82) interposto em 26/09/2018 (e-fls. 70), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 03/09/2018,
conforme comprovante obtido no site dos Correios, sendo o recurso
tempestivo.
(b) Cerceamento de defesa. O indeferimento da realização de perícias e
diligências para a comprovação das áreas viola o direito de defesa e o devido
processo legal. Logo, a decisão recorrida deve ser anulada para se determinar
a produção da prova.
(c) Ato Declaratório Ambiental - ADA. A decisão recorrida manteve a glosa das
áreas em razão da não entrega tempestiva do ADA/2009, mesmo
reconhecendo averbação de reserva legal de 180,1ha em 06/05/2005. O art. 10,
inciso II, alínea "a", da Lei 9.393/96 não exige outra declaração senão a
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

própria declaração de ITR para a não tributação das áreas de preservação
permanente e reserva legal. Não há legislação exigindo a apresentação do
ADA para a configuração da isenção e o fato gerador do ITR objeto do
lançamento fiscal impugnado ocorreu na vigência do § 7°, do art. 10 da Lei n.°
9.393/96
instituído
pela
Medida
Provisória
n°
2.166-67/2001.
A
jurisprudência também não exige o ADA.
(d) Valor da Terra Nua. Apesar de não ter impugnado o arbitramento do VTN, o
lançamento restou impugnado pela discordância para com a reclassificação
das áreas.
Em 21/09/2020 (e-fls. 92/93), o recorrente protocola petição (e-fls. 94/101) a
reiterar as razões recursais e a postular a observância da Súmula CARF n° 122 e do Parecer
PGFN/CRJ n° 1329/2016.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 102/107), foi digitalizado
novamente o documento da e-fl. 46 (folha 41) com a melhor resolução possível (e-fls. 110), o
inteiro teor das matrículas 7018 e 8711 do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2°
Ofício da Comarca de Barreiras – Estado da Bahia (e-fls. 116/129), Lista de Declarações ITR (e-
fls. 130), planta gerada automaticamente pelo Sigef e certificada em 06/03/2014 sem
confirmação de Registro em Cartório (e-fls. 131) e Informação Fiscal de e-fls. 132/136.
Cientificado do resultado da diligência (e-fls. 137/138), o recorrente apresentou a manifestação
de e-fls. 142, acompanhada dos documentos de e-fls. 143/161).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O recorrente sustenta que recebeu o Acórdão de Impugnação em
03/09/2018, juntando tela de consulta ao código de rastreio “JT687194900BR”, transcrevo:

O Aviso de Recebimento código de rastreio “JT687194900BR” pertinente à
intimação do Acórdão de Impugnação consta das e-fls. 66 e dele se observa que a recepção está
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

datada de 20/08/2018, mas que o destinatário e o endereço do destinatário, Sr. Luiz Alberto
Tebet, aparentemente não guardam pertinência para com o carimbo do recebedor a especificar
“BRADESCO – ADRESS CDI - PRÉDIO CINZA”, ao lado de seu nome e RG.
Diante desse conjunto probatório, firma-se a convicção de que a correspondência
não foi entregue no endereço postal do recorrente, tendo os Correios aceitado a devolução da
correspondência e a entregue no endereço correto em 03/09/2018.
Assim, diante da intimação 03/09/2018, o recurso interposto em 26/09/2018 (e-fls.
70) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. O lançamento glosou Áreas de
Preservação Permanente, Reserva Legal e Florestas Nativas, uma vez que, após intimação para a
exibição de ADA e de laudo/certidão de órgão público competente e/ou da averbação na
matrícula do imóvel, a isenção não restou comprovada.
Em relação à Área de Reserva Legal de 180,1 ha, a decisão recorrida considerou
que o lançamento se sustentaria por não constar dos autos ADA/2009.
Esse entendimento, contudo, não se aplica para a Área de Reserva Legal, uma vez
que há jurisprudência sumulada a considerar que a averbação na matrícula do imóvel na data do
fato gerador supre a falta da apresentação do ADA:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Logo, há que se definir se houve averbação da Área de Reserva Legal na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Da matrícula n° 8711, referente ao imóvel Fazenda Camaçari, com área de
899,3127ha (a constar o inteiro teor das e-fls. 41/43 e 123/129), transcrevo os seguintes excertos:
MATRÍCULA N° 8711 DATA 10-05-2006 IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
O imóvel se compõe de uma propriedade rural denominada FAZENDA CAMAÇARI,
com área de 899,3127ha (...) REGISTRO ANTERIOR: Regitrada no Livro "2" de
Registro Geral sob n° R-1-7018 em 25 de Julho de 2003. (...)
“AV-2-8711” - Certifico e dou fé que conforme requerimento firmado pelo proprietário
do imóvel objeto da matrícula, fica transposto da matrícula anterior a averbação do
Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal, datado de 17 de Dezembro
de 2004, a Sra IVANEIDE MENDES RODRIGUES, proprietária imóvel objeto da
matricula supra, denominada FAZENDA LAJES II, assume a responsabilidade de
efetuar averbação do presente termo acompanhado de mapa ou croqui delimitando a
área preservada a margem da matrícula, parágrafo 2° artigo 16 da Lei 4771/65, tendo
em vista a Portaria n° 113/95, em atendimento a citada lei e que a floresta ou forma de
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

vegetação existente, com área de 632,252 hectares, com referência às matrículas 8710,
8711, 8712 e 8713 não inferior a 20% do total da propriedade compreendida nos limites
indicados neste termo, fica gravada como de utilização limitada não podendo nela ser
feito qualquer tipo de exploração sem autorização do IBAMA. A atual proprietária
compromete-se por si, seus herdeiros ou sucessores a fazer o presente gravame sempre
bom, firme e valioso. Barreiras, 06 de maio de 2005. Barreiras, 17 de abril de 2008. Eu,
Oficial
Diante da AV-2-8711, ponderei que a averbação me parecia equívoca, tendo
asseverado para motivar a conversão do julgamento em diligência (e-fls. 106):
A averbação em questão me parece equívoca, podendo significar que a averbação se
refere a uma reserva legal extrapropriedade de 632,252ha, ou seja, de área existente na
Fazenda Lajes II (esta seria a matrícula anterior à matrícula 8711? Fazenda Lages II
seria a matrícula 7018?), a ser aproveitada em relação às matrículas 8710, 8711 (se a
8711 é a matricula posterior em relação a 7018, como a transcrição da matrícula anterior
cita expressamente a matrícula 8711 ? seria contemporânea e não posterior ?), 8712 e
8713, de modo a se observar o percentual não inferior a 20% das áreas dessas
propriedades, mas a partir de reserva legal não existente no imóvel objeto da matrícula
8711.
Note-se ainda que a Fazenda Camaçari possui área total de 899,3127ha, a significar uma
reserva legal não inferior a 20% (=179,8625ha) e que a averbação AV-2-8711 não
especifica o montante mencionado pela decisão recorrida de 180,1ha, mas de 632,253 e
a ser dividida entre quatro matrículas, uma delas a 8711.
Assim, a Resolução n° 2401-000.919, de 2022 (e-fls. 102/107), se destinou ao
esclarecimento de tais pontos, a partir dos seguintes quesitos (e-fls. 106):
(a) A Fazenda Lages II mencionada na AV-2-8711 é o imóvel objeto da matrícula
7018 e do registro R-1-7018, (todos aparentemente do Cartório de Registro de
Imóveis de Barreiras)? A resposta deve ser ao menos instruída com certidão
inteiro teor da matrícula pertinente à Fazenda Lages II, bem como da matrícula
anterior à de n° 8711 (matricula 7018).
(b) A área de reserva legal a que se refere à averbação AV-2-8711 situa-se dentro
da área de 899,3ha da Fazenda Camaçari, NIRF n° 8.183.939-1 ? Situando-se,
qual sua dimensão ? A resposta deve ser instruída ao menos com cópia do
Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal, datado de 17 de
Dezembro de 2004 e do mapa/croqui delimitando a área preservada,
mencionados na AV-2-8711, a ser extraída da documentação arquivada no
Cartório de Registro de Imóveis.
Na Informação Fiscal (e-fls. 132/136), os quesitos foram respondidos nos
seguintes termos:
Em atendimento à solicitação de Diligência, constante nas fls. 102/107, Cabe prestar os
seguintes esclarecimentos:
1) A proprietária do imóvel denominado Fazenda Lages, com área total de
3.158,1629ha, com a matrícula no 7018 no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas
do 2o ofício da Comarca de Barreiras – BA, assumiu a responsabilidade de efetuar a
averbação do Termo de Compromisso para a averbação de Reserva Legal com área
correspondente a 632,252ha não inferior a 20% do total da propriedade (AV-2-7018,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

datado de 06 de maio de 2005). Apesar de no início da matrícula no 7018, denominar o
imóvel de Fazenda Lages, nesta averbação foi denominado de Fazenda Lages II.
(...transcrições de excertos da matrícula 7818...)
2) Conforme consta nas averbações 6; 7; 8 e 9, o imóvel foi integralmente adquirido por
Luiz Alberto Tebet da seguinte forma:
2.1) AV-6-7018, de 10 de maio de 2006 - Área adquirida : 752,9090ha;
2.2) AV-7-7018, de 10 de maio de 2006 – Área adquirida: 899,3127ha;
2.3) AV-8-7018, de 10 de maio de 2006 - Área adquirida : 753,0000ha;
2.4) AV-9-7018, de 10 de maio de 2006 - Área adquirida : 753,0000ha.
(...transcrições de excertos da matrícula 7818...)
3) Após a transmissão do imóvel, a matricula foi encerrada. O adquirente manteve a
área integral (3.158,1ha) cadastrada junto à Secretaria da Receita Federal com o no
6.885.304-1. Em 20/04/2008, houve a alteração da área de 3.158,1ha para 789,5ha. Em
26/07/2010, foi revertida a alteração, passando de 789,5ha para 3.158,1ha e em
26/09/2012, foi efetuada nova alteração de área passando de 3.158,1ha para 752,9ha.
(...tabela com alterações no Nirf n° 6.885.304-1...)
4) As declarações do imposto sobre a propriedade territorial rural DITR (originárias),
entregues até o exercício de 2010, informavam como área total a quantia de 3.158,1ha,
conforme se verifica no documento de fls.130.
5) Em 10 de maio de 2013, contrariando o dispositivo legal estabelecido no §2o, do art.
1o da Lei No 9.393/96, o declarante cancelou a DITR, referente ao exercício de 2009,
cuja área total informada era de 3.158,1ha e transmitiu 04 (quatro) declarações do
imposto sobre a propriedade territorial rural – DITR com os seguintes identificadores e
áreas:

6) A partir das coordenadas georreferenciadas, projetamos no google maps (figura
abaixo colada) a imagem do imóvel com área total de 3.158,1629ha e, destacamos com
a linha na cor amarela, a parcela que corresponde ao imóvel CIB No 8.183.939-1, com
área total de 899,31ha. Para fins de comparação das imagens, colamos ao lado a planta
do imóvel, apresentada pelo recorrente, encarta às fls. 46 deste processo.
(...figura...)
7) Feitos os esclarecimentos preliminares e, reportando à diligência de fls.102/107, é
possível responder aos quesitos da seguinte forma.
(a) (...)
Resposta: Sim. (matrícula no 7018 às fls.118/122) e (matrícula no 8711 às fls. 123/129).
(b) (...)
Resposta: É possível afirmar que a área de reserva legal equivalente a 632,252ha,
situava-se dentro da fazenda Lages II, matrícula no 7018, com área total de
3.158,1629ha. Posteriormente, este imóvel foi dividido em 04 parcelas, no entanto, com
documentos obtidos na diligência, não é possível identificar qual a dimensão da reserva
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

legal que está inserida na parcela correspondente a Fazenda Camaçari (CIB 8.183.939-
1) com área de 899,33ha.
Da matrícula n° 7018 (carreada aos autos apenas quando da diligência; e-fls.
118/122), a ter por registro anterior a matrícula n° 8711, transcrevo os seguintes excertos:
MATRÍCULA N° 7018 DATA 25-07-2003 IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
O imóvel se compõe da FAZENDA LAGES, com área de 3.158,1629 hectares (...)
"AV-2-7018" - Certifico e dou fé que conforme Termo de Compromisso para
Averbação de Reserva Legal, datado de 17 de Dezembro de 2004, a Sra IVANEIDE
MENDES RODRIGUES, proprietária do imóvel objeto da matrícula supra, denominada
FAZENDA LAJES II, assume a responsabilidade de efetuar a averbação do presente
termo acompanhado de mapa ou croqui delimitando a área preservada a margem da
matrícula, parágrafo 2° artigo 16 da Lei 4771/65, tendo em vista a Portaria n° 113/95,
em atendimento a citada lei e que a floresta ou forma de vegetação existente, com área
de 632,252 hectares, não inferior a 20% do total da propriedade compreendida nos
limites indicados neste termo, fica gravada como de utilização limitada não podendo
nela ser feito qualquer tipo de exploração sem autorização do IBAMA. A atual
proprietária compromete-se por si, seu herdeiros ou sucessores a fazer o presente
gravame sempre bom, firme e valioso. Barreiras, 06 de maio de 2005. Eu, (....) Oficial
DAJ – 518545.
Portanto, a partir do constante da matrícula n° 7018, a Informação Fiscal responde
ao primeiro quesito afirmando que a Fazenda Lajes e a Fazenda Lajes II são o mesmo imóvel de
matrícula 7018 e que o imóvel em questão foi dividido em quatro parcelas (matrículas n° 8710,
n° 8711, n° 8712 e n° 8713) e indevidamente declarado no exercício de 2009 por suas partes
componentes, não se tendo observado o §2o, do art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, a significar que a
área de reserva legal se encontra em última análise dentro de um único imóvel rural para os
efeitos da Lei n° 9.393, de 1996, ou seja, a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de
terras, localizada na zona rural, ainda que não na parcela referente à Fazenda Camaçari
(matrícula n° 8711), sendo este o fundamento para a resposta dada para o segundo quesito.
A averbação AV-2-7018, contudo, também me parece equívoca, podendo
significar que a averbação transcreve texto de Termo de Compromisso para Averbação de
Reserva Legal a se referir a imóvel diverso, a Fazenda Lajes II e não o imóvel da matricula 7018
referente ao imóvel Fazenda Lajes e não Fazenda Lajes II, o que implicaria em se tratar de
reserva legal extrapropriedade de 632,252ha.
Caso a fiscalização tivesse diligenciado no sentido solicitado de instruir as
respostas aos quesitos com cópia do Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal,
datado de 17 de Dezembro de 2004 e do mapa/croqui mencionados na AV-2-8711, nova
diligência eventualmente poderia ter sido evitada. O recorrente, por sua fez, também não instruiu
sua Manifestação com os documentos em questão. Além disso, a Lista de Declarações ITR de e-
fls. 130 se refere a todos os exercícios, mas apenas ao Município = 3363 da UF = BA e ao
recorrente, Sr. Luiz, não sendo possível se excluir que a subscritora do Termo de Compromisso
para Averbação de Reserva Legal em 17 de dezembro de 2004, Sra. Ivaneide, fosse proprietária
de dois imóveis distintos, a Fazenda Lages e a Fazenda Lages II.
Diante da circunstância revelada em sede de diligência de ser possível a existência
de dois imóveis distintos intitulados Fazenda Lajes e Fazenda Lajes II ao tempo do Termo de
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

Compromisso para Averbação de Reserva Legal, datado de 17 de Dezembro de 2004, impõe-se a
conversão do julgamento em diligência com a reformulação dos quesitos, nos seguintes termos:
(a) o titular do Cartório de Registro de Imóveis dispõe em seus arquivos do Termo
de Compromisso para Averbação de Reserva Legal, datado de 17 de dezembro
de 2004, e do mapa/croqui mencionados na AV-2-7018 ? Dispondo, carrear
cópia aos autos.
(b) Deles dispondo ou não, a considerar a matrícula 7018 e a praxe de seu ofício,
o titular do Cartório de Registro de Imóveis considera que que houve equívoco
ao se especificar Fazenda Lages II ao invés de Fazenda Lajes na AV-2-7018 ?
qual justificativa e/ou interpretação autêntica do titular do Cartório de Registro
de Imóveis para a aparente inconsistência entre o constante da AV-2-7018
(referência a ser a matrícula da Fazenda Lajes II, sendo a matrícula 7018 da
Fazenda Lajes) ?
Obtendo-se junto ao Cartório de Registro de Imóveis, junto ao recorrente ou junto
à subscritora do Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal, datado de 17 de
dezembro de 2004, Sra. Ivaneide Mendes Rodrigues (ainda que com o nome Ivaneide Mendes
Rodrigues Coelho), o Termo de Compromisso e o mapa/croqui mencionados na AV-2-7018,
devem ser respondidos pela fiscalização os seguintes quesitos de diligência:
(c) O Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal, datado de 17 de
dezembro de 2004, e o mapa/croqui mencionados na AV-2-7018, afirmam que
a área a ser preservada a título de reserva legal se situa no imóvel denominado
Fazenda Lajes ? ou Fazenda Lajes II ? Há em tais documentos referência à
matricula 7018 ? Há referência a outra matrícula que não a matrícula 7018 ?
Havendo referência a outra matrícula, carreá-la em certidão inteiro teor aos
autos.
(d) A delimitação da área preservada constante do mapa/croqui (e/ou do próprio
Termo de Compromisso) mencionado na AV-2-7018 revela a inserção da área
a ser preservada a título de reserva legal no todo ou em parte dentro da área
delimitada pelas coordenadas especificadas no campo identificação do imóvel
na matrícula n° 7018 ? e dentro da área delimitada pelas coordenadas
especificadas no campo identificação do imóvel na matrícula n° 8711? Se em
parte, as respostas devem precisar as áreas.
Caso os quesitos “c” e “d” restem prejudicados, mais um quesito deverá ser
respondido:
(e) em 17 de dezembro de 2004, a subscritora do Termo de Compromisso para
Averbação de Reserva Legal, Sra. Ivaneide Mendes Rodrigues (ainda que com
o nome Ivaneide Mendes Rodrigues Coelho), era proprietária de imóvel rural
denominado Fazenda Lajes II ?
Por fim, solicita-se que a autoridade fiscal esclareça se, diante dos elementos
colhidos, há mais algum esclarecimento de fato a ser destacado ?
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 173
DF CARF MF
Original